Tribunal: STF
Processo: ARE 1490975
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. 



    APENAS “FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS” AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 E DO ART. 244, AMBOS DO CPP (STJ, RHC 158.580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 



    O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE A DECISÃO PELA ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL DECORREU DO FATO DE O RÉU ESTAR COM UMA MOCHILA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO, ATITUDE CONSIDERADA SUSPEITA. 



    NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. 



    VICIADAS TAIS PROVAS, IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO. 



    PROVIDO RECURSO PARA RECONHECER A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL. POR MAIORIA. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA ESTE PROCESSO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. (Documento 185, grifos no original)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (documento eletrônico 219). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X e 144, § 5°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS assim analisou a controvérsia: 



    No caso, é de ser reconhecida a ilicitude da prova em face da busca pessoal ilegal, pois ausente fundada suspeita a justificar a medida. 



    O que se tem, do teor das próprias declarações dos policiais, é que a decisão pela abordagem e revista pessoal decorreu do fato de o réu estar com uma mochila em local conhecido como ponto de tráfico, atitude considerada suspeita.



    Com relação à revista pessoal, observo que não a atitude suspeita, mas apenas “fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados” autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP. Implicando séria restrição da intimidade, direito fundamental (CF, art. 5º, inciso X), a rigor deveria, no plano ideal, também ser precedida de mandado judicial, mas o perigo na demora, a autorizar a diligência policial, já vai considerado pelo legislador no art. 244, nos casos de prisão, ou de (repete-se a locução) “fundada suspeita” de que esteja na posse de arma ou de outro corpo de delito, ou quando a medida for desdobramento de busca domiciliar.



    E um passo foi dado neste sentido, em julgado da Sexta Turma do STJ, relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz. O precedente aponta diretrizes para validar a busca pessoal sem mandado judicial, estabelecendo que a "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferida com base em elementos concretos e anteriores à diligência. O ponto central do precedente é uma nova e criteriosa abordagem sobre a repetida fórmula, em depoimentos judiciais (e até na presente denúncia), de que o sujeito estava em atitude suspeita, no intuito de "evitar o uso excessivo desse expediente", "garantir a sindicabilidade da abordagem" e evitar busca pessoal arbitrária ou enviesada por discriminação.



    [...]



    Não há menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, movimentação típica de comercialização de drogas, ato suspeito de entrega sub-reptícia de substância a terceiro, dispensa de objetos. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e revistado. Estar com uma mochila, com todas as vênias, não substancia, por si e "a priori", fundada suspeita de posse de ilícito. Tanto que, em áreas "nobres" da cidade, nem se cogitaria revistar pessoas em tais circunstâncias a indicar, na linha de precedente, enviesamento/seletividade da persecução penal.



    Observo que o marco legal, suplantada a seletividade propiciada pelo excesso de subjetivismo e intuicionismo, aponta via diversa, tendo como pedra angular o direito penal do fato. Assim, não a atitude suspeita, mas apenas “fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados” autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240, complementada pelo art. 244, ambos do CPP. Suspeita, para ser fundada, é curial, precisa fundar-se, amparar-se em elementos objetivos – sem descurar nuances subjetivas, desde que externalizáveis (daí o direito penal do fato) –, ainda que indiciados. O foco, nesta hipótese, não seria “o” traficante, mas condutas e atos, minimamente circunstanciados, que constituem motivação idônea, é dizer, racional, para a ingerência em direito fundamental.



    No contexto dos autos não há elementos objetivos e racionais a caracterizar, "ex ante", situação de "fundada suspeita" de que o réu estivesse na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito, não justificada a execução da revista pessoal. Não perceptível situação de "fundada suspeita" apta a validar a busca pessoal, ilícita a prova nos termos do artigo 157 do CPP. Viciada, assim, as apreensões e, por consequência, afetado, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito.



    Viciadas tais provas, impositiva a absolvição. (pp. 9 a 11 do documento 185). 



    Entendo que, na situação descrita, existem fundadas razões para a busca pessoal realizada no réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    Conforme consta na sentença proferida nos autos (documento 95), os policiais realizavam patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas de madrugada e, diante da hora e do estado de nervosismo do recorrido, que carregava uma mochila, decidiram abordá-lo. Na revista pessoal, encontraram 10 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 6.935g, balança de precisão, faca, rolo de plástico utilizado para embalar as drogas, um saco de pinos, “ziplock”, e, ainda, um telefone.



    Conforme apontado no voto divergente do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, sobre a busca pessoal, entende que: 



    Em razão do alto grau de afetação de direitos e por ser vexatória e invasiva, a medida de busca pessoal é excepcional, devendo a autoridade policial agir com extrema cautela, evitando-se atos abusivos, somente levando-a a cabo quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, com objetos que constituam corpo de delito, com instrumento de crimes, entre outros. (HC 257.002/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013).



    Não há, portanto, qualquer ilicitude na ação da polícia militar em realizar busca pessoal, ainda que ela seja medida excepcional, se houver fundadas suspeitas, até porque, nos termos da Constituição Federal (art. 144, §5°), cabe a essa força policial a tarefa de realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. 



    No caso dos autos, além dos elementos já citados, não há informação de que a busca tenha sido realizada de forma abusiva. Tampouco há motivos para duvidar dos depoimentos dos agentes públicos que efetuaram o flagrante, o que é corroborado pelo trecho abaixo transcrito do voto vencido no acórdão recorrido:



    Acresço que possui relevância o depoimento dos policiais, porquanto se deram de forma concatenada, elucidativa, lógica e coerente em detalhes, não deixando espaço para dúvidas acerca do envolvimento do apelante nos fatos. 



    Ademais, não há nenhum indício de que os policiais, no desempenho do exercício profissional, tenham atribuído responsabilidade inverídica ao recorrente, mesmo porque não teriam nenhum motivo para tanto, pelo que se depreende do caderno processual. Portanto, inexistindo indicativos para se questionar acerca da veracidade das declarações prestadas, merece o relato valor idêntico ao que se daria a qualquer outra testemunha, até prova idônea em contrário. (Documento eletrônico 185, pp. 5 e 6)



    Posto isto, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade aos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para declarar a validade da busca pessoal realizada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator